Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva de débito previsto em cheque é de 6 (seis) meses, conforme previsão especial do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985. E, nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
4. Após regular suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início em 20/7/2023, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Transcorridos seis meses, não houve a citação da parte ré, e a hipótese não se amolda ao enunciado n. 106 da súmula do c. STJ, porquanto foram realizadas diversas diligências nos endereços indicados pelo exequente, bem como efetuadas pesquisas nos sistemas eletrônicos de busca de endereço à disposição do Poder Judiciário. Logo, impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme sentença proferida em 13/8/2024.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.